Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida vinculada ao CPF da autora, referente ao contrato n. 41745366-5; determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento) e condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito referente ao contrato no 41745366-5; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que era devedora de parcelas de empréstimo objeto do contrato no 41745366-5, o que acarretou na negativação de seu nome. Argumentou que o réu ofertou proposta para quitação do débito, pelo valor de R$ 10.500,00, por meio de boleto com vencimento em 01/06/2021, o que foi aceito pela autora, cujo pagamento ocorreu no mesmo dia. Destacou que, em que pese a quitação da dívida, foi surpreendida com a permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do citado contrato, conforme consulta realizada em março/2023. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53997111 e 53997112). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a inscrição do nome da autora, no valor de R$ 40.254,02, se refere a serviços prestados pelo banco, cujas as prestações não foram integralmente adimplidas. Afirma que não constatou qualquer reclamação anterior da requerente, sendo que agiu no exercício regular do direito de credor e que não adotou conduta ilícita. Argumenta que a autora não comprovou as alegadas ofensas morais suportadas, inexistindo dever de reparação de danos. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pela substituição da obrigação de fazer imposta ao recorrente por expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Defende que a fixação de multa por descumprimento da obrigação se tornou excessiva e pode implicar em enriquecimento indevido da autora. Requer a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, a substituição da multa por expedição de ofício a ser remetido pelo Juízo, ou sua redução.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso nos autos que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu da inadimplência das parcelas 67 a 96, referente ao contrato no 41745366-5, conforme demonstrativo de débito emitido pelo recorrente (ID 53996934). A recorrida, por sua vez, comprovou o pagamento das citadas parcelas, por meio de boleto (ID 53996935), adimplido em 01/06/2021, conforme o comprovante de ID 53996935 (pg. 2). Logo, a autora logrou êxito em comprovar a quitação do valor devido, bem como a permanência da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, atrelada ao contrato no 41745366-5, em 29/03/2022 (ID 53996937), ou seja, decorrido mais de um ano do pagamento do valor devido.
7. Dessa forma, resta evidenciado que o banco não comprovou ter adotado todas as precauções prévias para retirada da inscrição do débito em nome da autora nos órgão de proteção ao crédito, em razão do pagamento do valor devido, afastando a alegação de exercício regular de direito. Esse fato, além de configurar conduta ilícita, caracteriza o defeito na prestação de serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
8. O dano moral decorrente de manutenção indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a permanência do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida e por longo período. Cabe, portanto, ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela consumidora.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Quanto à multa coercitiva referente à obrigação de fazer imposta na sentença, o valor arbitrado, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância do recorrente. A multa não foi fixada como valor diário, não sendo cabível a limitação total da astreinte, uma vez que fixada em valor certo (passível de majoração em caso de descumprimento, a ser apreciado em sede de cumprimento de sentença, se o caso). No que concerne à alegação formulada pela recorrida nesse sentido, ressalte-se que a multa arbitrada judicialmente não se confunde com a cláusula penal tratada no art. 412 do CC. Ademais, totalmente incabível a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício pelo Juízo, conquanto é dever da instituição financeira que incluiu, retirar a indevida inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe é tarefa fácil e corriqueira, restando inadmissível a transferência da obrigação para as secretarias dos juízos.
11. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença por seus fundamentos.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários em desfavor do recorrente vencido no valor correspondente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.